Tribunal: TJDFT
Processo: 0735110-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AFINIDADE POR PONTO COMUM DE FATO OU DE DIREITO. DÍVIDA CONTRAÍDA POR EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta por contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança formulado em desfavor de duas sociedades empresárias distintas, mas integrantes do mesmo grupo econômico. As rés foram citadas por edital, razão pela qual foi nomeado Curador Especial para defendê-las. A sentença condenou-as ao pagamento dos valores descritos nas respectivas notas fiscais, com correção monetária e juros de mora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a formação de litisconsórcio passivo facultativo em ação de cobrança ajuizada contra duas empresas distintas, representadas pelo mesmo sócio administrador e formadoras de um grupo econômico.
3. Discute-se também se houve inovação recursal por parte das apelantes revéis ao suscitar matéria não ventilada na fase de conhecimento e se tal alegação pode ser conhecida por tratar-se de questão jurídica de ordem pública.
III. Razões de decidir
4. A alegação de inovação recursal rejeitada, porque a matéria jurídica relativa à formação do litisconsórcio pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição (pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo), conforme art. 342, III, do CPC.
5. As empresas possuem o mesmo sócio administrador e finalidade, adquiriram os produtos junto ao mesmo fornecedor, o que configura grupo econômico. Possível a formação de litisconsórcio passivo facultativo, em razão da afinidade por ponto comum de fato ou de direito, nos termos do art. 113, III, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento:
8. É legítima a formação de litisconsórcio passivo facultativo entre empresas distintas que integram o mesmo grupo econômico, pela afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.
Matéria jurídica de ordem pública pode ser suscitada em sede recursal pelo réu revel, sem que isso configure inovação recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 113, 342, 346, 507, 1.007, §4o, e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1176722, Rel. Roberto Freitas, j. 29.05.2019, DJe 13.06.2019. TJDFT, Acórdão 1896362, Rel. José Firmo Reis Soub, j. 30.07.2024, DJe 06.08.2024. TJDFT, Acórdão 1153601, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 20.02.2019, PJe 25.02.2019. TJDFT, Acórdão no 112946, Rel. Roberval Casemiro Belinati, j. 26.03.1999, DJe 05.05.1999.